Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-93.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018152-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELY CHRISTIAN DA SILVA FARIA - CPF: 045.901.011-57 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (RECORRIDO), JAIR GONZALES JUNIOR - CPF: 269.371.298-07 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório
do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

O valor
arbitrado

na

sentença

(
R$
2.000
,00
)
é
reduzido
e
deve

ser

majorado
para
R$ 6.000,00,
haja
vista a
extensão
do
dano

sofrido

decorrente
da
indisponibilidade
de
valores

sem

qualquer
aviso
ou

notificação

prévia
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

condenação
em custas e

honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018152-93.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIELY CHRISTIAN DA SILVA FARIA

Recorrido
:
SUPER
PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Sessão
de
julgamento
:
11/0
9/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DANIELY CHRISTIAN DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A.

Sentença

proferida
no ID 173440152.
R
econheceu
a
falha

na

prestação
de
serviços
pela
reclamada
,

em

decorrência
do
bloqueio
da
conta

bancária
do
reclamante

sem

qualquer
aviso
ou

notificação

prévia
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID173440154.
Em

suma
,
manifestou

sua

irresignação

em
face da
sentença

apenas

em

relação

ao
quantum
indenizatório

arbitrado
.

Asseverou
que a
quantia
de R$ 2.000,00 a
título
de
danos

morais
se
mostra

irrisória
,
motivo

pelo

qual

requereu

sua

majoração
.

A
part
e

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
tese
s

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

No que
diz

respeito

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(.
..)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07
/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

qua
ndo

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, R
el.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopes
ando

es
s
es

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
bloqueio
indevido
de conta, s
em prévio aviso
,
com
indisponibilidade

financeira
de
recursos
próprios
de subsistência
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 2.000,00
)

mostra
-se
reduzido
ante os parâmetros normalmente estabelecidos
,
devendo

ser

majorado
para
R$ 6.000,00
,
quantia

que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,

servindo

ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
pela parte
reclamada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
major
ar

o valor dos
danos

morais

fixados

na

sentença
para a
quantia
de
R$
6.000,00
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023